Tribunal: TJSP
Processo: 1004767-81.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. indenizatória. Insurgência das partes em face da sentença de procedência parcial. Condenação da ré à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da segurada, em razão da negativa de custeio de prótese na cirurgia de fratura de tíbia. Recurso de apelação da ré. Alegação de não aplicação da Lei 9.656/98 e de inexistência de abusividade na negativa de cobertura. Pretensão à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. indenizatória. Insurgência das partes em face da sentença de procedência parcial. Condenação da ré à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da segurada, em razão da negativa de custeio de prótese na cirurgia de fratura de tíbia. Recurso de apelação da ré. Alegação de não aplicação da Lei 9.656/98 e de inexistência de abusividade na negativa de cobertura. Pretensão à improcedência da demanda. Não acolhimento. Aplicação da Lei 9.656/98 apenas aos contratos celebrados após a sua vigência ou aos contratos adaptados (Recurso Extraordinário no 948.634/RS). Aplicação, porém, do CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ). Negativa de cobertura de próteses ligadas a procedimento cirúrgico que se afigurava abusiva (art. 51, IV do CDC). Seguradoras que podem delimitar as doenças objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento. Precedentes. Devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. Ausência de impugnação específica do plano de saúde. Condenação mantida. Recurso de apelação da autora. Pedido de dano moral. Não acolhimento. Mero inadimplemento, decorrente de interpretação de cláusulas contratuais. Cirurgia que foi realizada, ainda que com custeio parcial da segurada. Inexistência de interrupção de tratamento ou de prejuízos à autora. Sentença mantida. Recursos desprovidos.